Tribunal: STF
Processo: AI 621964
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
                2.
   Ausência no traslado do inteiro teor de peça obrigatória à
   formação do agravo de instrumento, com aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
                3. Agravo regimental improvido.